Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE VALORES DIRETAMENTE NA CONTA DO TERCEIRO DEVEDOR (TERRACAP). IMPOSSIBILIDADE. O deferimento da penhora no rosto dos autos não autoriza a constrição de valores diretamente em conta de titularidade do terceiro devedor, que não é parte nos presentes autos. Nos termos dos artigos 857, caput, combinado com 778, §§1o, inciso IV, e 2o, ambos do Código de Processo Civil, realizada a penhora no rosto dos autos, o exequente (agravante) fica sub-rogado nos direitos do executado (agravada) até o limite de seu crédito e tem legitimidade para promover a execução forçada, independente do consentimento do devedor. Nessa linha, a informação de que a agravada não promoveu o cumprimento de sentença nos autos em que realizada a penhora, não impede a agravante de perseguir seu crédito naqueles autos. A competência para determinar atos de constrição sobre o patrimônio do terceiro devedor é do Juízo da execução que tramite contra ele, o qual também deverá analisar a ordem de preferência em caso de eventual concurso de credores.